Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022155-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO - CPF: 551.847.901-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LEANDRO JESUS SILVA - CPF: 031.986.861-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO JESUS SILVA - CPF: 031.986.861-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), EDIVAINE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 015.892.591-22 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 147
DO CP E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP
– CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDADA NA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DESPROPORCIONAL
– SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA – IRRAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
.

A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre a imposição de medida protetiva em relação a vítima e a decretação de sua prisão preventiva, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

A conduta do paciente não se aproxima de ato de violência extremada que guarde proporcionalidade com a prisão preventiva, sendo adequado a fixação de cautelares alternativas que garantirão o resguardo a integridade da vítima.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas (art. 147 do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) em desfavor de
Leandro Jesus Silva
.

Em apertada síntese, o impetrante sustentou que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, bem como
“a falta de gravidade dos fatos, aliada à ausência de antecedentes criminais do paciente, tornam a sua prisão totalmente desnecessária, tanto que o próprio Promotor de Justiça manifestou-se favorável à liberdade do paciente”
.

Com essas considerações, postulou a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo a liberdade provisória (id. 63464978). Junta documentos (id. 63464977/id. 63464977).

A liminar vindicada foi deferida parcialmente, em sede de plantão judiciário, consoante decisão do Desembargador Marcos Machado (id. 63645950).

As informações da autoridade apontada como coatora não foram prestadas (id. 65473454).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela concessão da ordem (id. 70372980).

O feito foi redistribuído por sorteio a este Relator, conforme determinação contida na Consulta n. 12/2020-CJ (CIA n. 0048557-40.2020.8.11.0000) (id. 70968991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leandro Jesus Silva
, sob o argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT.

Relatou, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 23 de outubro de 2020, por ter cometido, em tese, os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juízo plantonista em 24 de outubro de 2020. Aduziu que a decisão não está fundamentada nos pressupostos da medida cautelar e que
“a falta de gravidade dos fatos, aliada à ausência de antecedentes criminais do paciente, tornam a sua prisão totalmente desnecessária, tanto que o próprio Promotor de Justiça manifestou-se favorável à liberdade do paciente”
.

Pois bem.

O Desembargador Plantonista Marcos Machado ao conceder parcialmente a liminar consignou que:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 23.10.2020.

Na data de 24.10.2020, o juiz plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] no caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade dos delitos e os indícios de sua autoria estão comprovados, isso porque, consta dos autos, especificadamente, no depoimento da vítima EDVAINE ALVES DO NASCIMENTO, a qual relatou que havia pedido medidas protetivas em desfavor do Indiciado e, que na data dos fatos: [...]

Somado a isso, em consulta aos antecedentes criminais do Autuado verifico que o mesmo possui um Inquérito Policial (nº 1004034-91.2020.8.11.0042), já relatado, por crime praticado contra a vítima Edvaine.

Além disso, como se vê, havendo, quanto ao Custodiado, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a vítima de novas práticas criminosas. [...] Enunciado Orientativo número 6 [...]

Importante ressaltar ainda que, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e o artigo 20 da Lei 11.340/06, autorizam a prisão preventiva quando o agressor não está cumprindo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima nos autos de número 1004034-91.2020.8.11.0042, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá.

Antes o exposto, demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto a prisão em flagrante de LEANDRO JESUS SILVA em prisão preventiva, em consonância com a representação formulada pela autoridade policial, nos termos do artigo 312 c/c o artigo 313, III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06, como garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e, principalmente, preservar a integridade física, psicológica e social da vítima.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 63464977)

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Edvaine Alves do Nascimento, em razão descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas (PJe 1004034.91.2020.8.11.0042 - Comarca de Cuiabá).

A prisão preventiva pode ser adotada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, RHC nº 118866/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.12.2019; STJ, HC nº 532065/BA - Relator: Jorge Mussi - 19.12.2019).

Todavia, verifica-se que o paciente permaneceu do lado de fora do portão da residência e não teria tentado entrar no imóvel de Edvaine Alves do Nascimento, ao passo que a ameaça teria sido proferida após a presença da guarnição policial e expressa na frase
“você vai ver”
, consoante declaração da própria vítima (ID 63464977).

O paciente é primário (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
) tem endereço certo [
“Rua Vilhena, casa 579, bairro Novo Horizonte - Cuiabá-MT”
] e exerce ocupação lícita como
“pizzaiolo”
(ID 63464977), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ademais o órgão do Ministério Público, no auto de prisão em flagrante, manifestou-se favorável à substituição da custódia cautelar do paciente por medidas cautelares alternativas (ID 42103347).

Noutra ótica, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os delitos são apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade (TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 12.8.2020).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC 1010164-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2020).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima Edvaine Alves do Nascimento; 3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultando-lhe informações, no prazo de até 5 (cinco) dias...”
(id. 63645950).

Emerge dos autos que o paciente, sem dúvidas descumpriu medidas protetivas, porém, conforme depoimento da vítima este ficou o tempo todo do lado de fora do portão, vejamos:

“QUE relata que no dia de hoje o suspeito foi até a residencia da declarante e ficou no portão e começou a conversar com a declarante enquanto ela estava estendendo roupas no varal; QUE o suspeito o suspeito começou a falar que queria voltar a morar com a declarante e queria dar a filha; QUE relata que o suspeito não respeita a medida protetiva já tem um tempo; QUE informa que só fica trancada dentro de casa por que tem muito medo das ações que o suspeito pode fazer; QUE relata que sempre mantém o portão trancado; QUE relata que no dia de hoje pediu para o suspeito ir embora e ele disse que não iria e sendo assim, afirma a declarante que resolveu ligar para a polícia; QUE relata que o suspeito ficou esperando a polícia no local.”
(id. 63464977).

É certo que o descumprimento de medidas protetivas no âmbito de violência doméstica autorizam a decretação da prisão preventiva, contudo há que se ponderar a situação específica do paciente no caso concreto, posto que este é réu primário, possui ocupação lícita, não podendo renegar seus predicados favoráveis.

Neste sentido:

“Tratando-se de acusado primário e sem antecedentes criminais e tendo o delito sido cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, não se pode presumir que solto voltará a delinquir, de molde a justificar a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública. Ademais, as suas condições pessoais acenam para a possibilidade de cumprimento da pena, em caso de condenação, em regime aberto e ainda de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, revela-se desnecessária e, ainda, desproporcional o decreto da prisão cautelar.”
(TJ-RS - RSE: 70084086867 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 25/08/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2020)

Ademais de acordo com o Princípio da Homogeneidade, de construção doutrinária e pretoriana, não é autorizado ao magistrado impor ao acusado um encarceramento mais severo do que aquele que lhe seria aplicado em caso de real e futura condenação, sob pena de tornar a persecução criminal mais punitiva do que a própria sanção penal. A violação ao referido postulado acabaria por refletir em uma inversão prática da lógica do
in dubio pro reo
e da excepcionalidade das medidas cautelares encarceradoras, analisadas à luz do binômio necessidade/adequação.

Lado outro, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva, consubstanciada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
para salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”
(CPP, art. 282, § 6º).

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Noutro giro, em relação ao fundamento de que o paciente representa “perigo à vítima”, entendo que a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas – em especial a proibição de aproximar-se dela ou de sua residência –, surtirão a eficácia necessária para resguardar sua integridade física.

Portanto, em se tratando de medida excepcional, cabe ao juiz demonstrar que, no caso específico, – pelas particularidades do
modus operandi
do crime ou pelas condições pessoais do agente –, a prisão preventiva atende suas finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidades e efetividade do processo.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 2. O Juízo singular limitou-se a analisar tão somente a legalidade da prisão em flagrante delito, de maneira que não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à imposição da medida cautelar extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, deixando de contextualizar adequadamente a indispensabilidade da segregação antecipada do réu. 3. Recurso provido para assegurar ao recorrente o direito de responder à ação penal em liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”
(RHC 78.235/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)

Na doutrina, esta é a lição de Rogério Schietti Machado Cruz:

“Intoleráveis, portanto, decisões judiciais que se limitam a uma vasta repetição de jargões ou de expressões jurídicas abstratas, reprodutoras, muitas vezes, de um comodismo intelectual daqueles a quem a parte confiou uma prestação jurisdicional mais qualificada.

De qualquer modo, é dever do magistrado explicitar o seu convencimento quanto à necessidade da segregação cautelar. Tal fundamentação somente será, a seu turno, se forem indicados os motivos pelos quais se decreta a prisão, não sendo satisfatório, evidentemente, limitar-se à autoridade judicial a dizer que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I do art. 1º da Lei 7.960/89), ou que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública (art. 312 do CPP)”
[Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 90 – grifo é nosso]

Conforme dito algures, sem a indicação dos elementos fáticos da possibilidade concreta de que a liberdade do paciente possa causar algum tipo de abalo à ordem pública ou a integridade física da vítima, a custódia assume caráter de antecipação de pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E INCÊNDIO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA . A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública . Ordem parcialmente concedida”
(N.U 1014434-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MARIA DA PENHA) [...] DECISÃO ATINENTE AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ENTRETANTO NÃO TOTALMENTE AMOLDADA AO CASO CONCRETO – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA . A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando comprovada a materialidade delitiva, houver indícios suficientes de autoria e estiverem presente nos autos e lincados com a realidade fática, os requisitos entabulados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, a medida constritiva deve ser substituída pela liberdade provisória”
(N.U 1005064-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AFERIDAS IN CONCRETO – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319, INCISOS I E IV, DO CPP – ORDEM CONCEDIDA . Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, tem-se por inarredável a cassação da medida extrema mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade [art. 319 do CPP], à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie, mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade”
(N.U 1004257-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Não obstante que os delitos imputados ao paciente sejam graves, não houve, todavia, indicação de qualquer elemento de prova concreto a justificar o decreto da prisão preventiva contra o paciente.

Diante das considerações acima expendidas, bem como realçando ser defeso a esta Corte de Justiça acrescer motivação de modo a produzir a legitimidade da decisão de primeiro grau de jurisdição que se apresentara deformada para o desiderato declarado, alternativa não resta senão ratificar a liminar deferida, concedendo a ordem liberatória em definitivo ao paciente, por ofensa ao artigo 93, IX, da Carta Magna.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Diante do exposto, ratifico a liminar concedida, tornando a ordem definitiva, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b) Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil de cada mês;

c) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocado;

d)

Proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima e testemunhas do fato por qualquer meio de comunicação;

f)

concessão à ofendida do “botão do pânico”, a ser acionado caso o agressor ultrapasse os limites do perímetro estabelecido.

Alerte-se o beneficiário que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Ressalto que o novel artigo 24-A da Lei 11.340/06 estabelece que é crime o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.

Oficie-se o juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021